Tribunal: TJDFT
Processo: 0742017-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLIENTE PERSEGUIDA DENTRO DO SUPERMERCADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. PROVIDÊNCIAS DE CAUTELA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo a teoria do risco da atividade ou do negócio, quem exerce atividade que comporte risco para direitos de outrem, deve compensar os danos que essa atividade possa vir a causar, independentemente de culpa.
2. A atividade de supermercado, por atrair grande número de pessoas, deve dispor de segurança treinada e qualificada que deve monitorar desde a entrada do estabelecimento. Diante de qualquer anormalidade, como a entrada de pessoa visivelmente transtornada e que parece perseguir alguém, adotar providências de cautela para garantir a segurança de todos.
3. Recurso provido para reformar a sentença e condenar no pagamento de danos morais.